Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE.
I – Havendo compatibilidade na execução da pena restritiva de direitos anteriormente fixada, na modalidade de prestação pecuniária, e da pena privativa de liberdade posteriormente cominada, ainda que em regime inicial fechado, assiste ao condenado o direito ao cumprimento simultâneo das reprimendas, sem que haja a necessidade de reconversão automática da pena substitutiva. Precedentes.
II – Recurso conhecido e desprovido.